Tribunal: STF
Processo: RE 1193093
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Sujeito passivo. Incidência da Cofins. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.